Tribunal: TJMT
Processo: 1015210-23.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015210-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), FABIO ALEX MONTEIRO RODER - CPF: 473.960.911-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 444.013.109-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ENNOCK NOVAES RODER - CPF: 021.692.741-20 (EMBARGANTE), MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 444.013.109-34 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ENNOCK NOVAES RODER - CPF: 021.692.741-20 (EMBARGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS ACOLHIDOS E 2º EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. DECISÃO LIMINAR COM CARÁTER PRECÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
1º

EMBARGOS ACOLHIDOS
.
2º

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a existência de erro material no acórdão, impõe-se a correção do equívoco para harmonizar a fundamentação com o dispositivo do julgado.

A decisão monocrática que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento tem caráter precário e provisório, sendo naturalmente substituída pela decisão colegiada definitiva, não havendo contradição ou omissão a ser sanada quando o julgamento de mérito adota fundamentação diversa.

A pretensão de rediscutir o mérito da ação possessória, com análise aprofundada do conjunto probatório, não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração e extrapola os limites da cognição própria do agravo de instrumento contra decisão que concede tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

1º Embargos de declaração acolhido.

2º Embargos de declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu a tutela possessória de urgência em favor do agravado, revogando liminar anteriormente concedida à agravante em Ação de Interdito Proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os requisitos para a concessão da tutela possessória foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando a análise do Tribunal ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem poder estender a questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A posse da agravante é comprovada pela documentação anexada, que indica a propriedade do imóvel desde 1985 e a preservação do direito por meio de laudos periciais de levantamento topográfico e consultoria ambiental realizados em 2024.

A turbação é evidenciada pelo protocolo de usucapião extraordinário extrajudicial em 05/12/2022.

Ainda que não haja definição quanto à qualidade da posse do requerente, a manutenção do status quo é medida de cautela.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

O 1º embargante alega a existência de erro material e contradição interna no acórdão, uma vez que, embora o dispositivo da decisão colegiada tenha negado provimento ao recurso da agravante, mantendo a tutela de urgência concedida em favor do agravado, verifica-se na parte expositiva do acórdão a inserção equivocada de referência à suposta posse da agravante, em flagrante dissonância com o conjunto probatório dos autos e com o próprio teor do dispositivo.

Requer que seja sanado o erro material, esclarecendo-se que os documentos e laudos mencionados referem-se à posse do Espólio de Enock Novaes Roder, ora Embargante, e que seja corrigida a expressão "posse do agravante", substituindo-se corretamente por "posse do agravado", de modo a harmonizar a fundamentação com o dispositivo do acórdão.

A 2ª embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, haja vista que ignorou expressamente diversos pontos de prova e argumentos que haviam sido reconhecidos e destacados na decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Argumenta que demonstrou de forma documental e objetiva que exerce posse
ad usucapionem
sobre o imóvel em litígio desde o ano de 2004, mediante a apresentação de compromissos de cessão de direitos possessórios, protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, relatório de vistoria datado de 2014, extratos de pagamento de água entre 2012 e 2020, declarações de proprietários de imóveis vizinhos, além de ata notarial lavrada em 2022.

Afirma que o acórdão omitiu-se integralmente quanto a todos esses pontos, limitando-se a afirmar que os embargados/agravados estariam no imóvel em 2024 e que são titulares da matrícula do bem, sem qualquer exame das provas documentais juntadas pela embargante/agravante.

Aponta contradição no acórdão ao afirmar que a embargante/agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente exercia posse direta sobre o imóvel, enquanto reconhece que os embargados/agravados apenas estiveram "no local no ano de 2024", à época do esbulho ou turbação.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeito modificativo, para o fim de reformar o acórdão para restabelecer a liminar concedida no agravo e manter a tutela possessória em favor da embargante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O Espólio embargante aponta a existência de erro material e contradição interna no acórdão.

De fato, ao analisar o aresto embargado, constato a ocorrência do erro apontado, razão pela qual deve ser retificado quanto ao equívoco.

Onde se lê no voto condutor:

"In casu, a
posse do agravante
está comprovada, pois a documentação anexada demonstra que detém a propriedade do imóvel ao menos desde 1985, conforme matrícula (ID 154315588 - 1ª instância), assim como os laudos periciais de levantamento topográfico e consultoria ambiental, realizados em 2024, indicam que vem preservando o seu direito (ID 154315585 e 154315584 - 1ª instância)."

Lêia-se:

"In casu, a
posse do agravado
está comprovada, pois a documentação anexada demonstra que detém a propriedade do imóvel ao menos desde 1985, conforme matrícula (ID 154315588 - 1ª instância), assim como os laudos periciais de levantamento topográfico e consultoria ambiental, realizados em 2024, indicam que vem preservando o seu direito (ID 154315585 e 154315584 - 1ª instância).".

Onde se lê na ementa:

"A
posse da agravante
é comprovada pela documentação anexada, que indica a propriedade do imóvel desde 1985 e a preservação do direito por meio de laudos periciais de levantamento topográfico e consultoria ambiental realizados em 2024.".

Lêia-se:

"A
posse do agravado
é comprovada pela documentação anexada, que indica a propriedade do imóvel desde 1985 e a preservação do direito por meio de laudos periciais de levantamento topográfico e consultoria ambiental realizados em 2024.".

Quanto aos 2º Embargos, a embargante Marly Silva de Almeida Pereira alega a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que este ignorou diversos pontos de prova e argumentos que haviam sido reconhecidos e destacados na decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão monocrática que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento tem caráter precário e provisório, sendo naturalmente substituída pela decisão colegiada definitiva. Não há contradição ou omissão a ser sanada quando o julgamento de mérito adota fundamentação diversa daquela utilizada na análise preliminar.

A concessão de efeito suspensivo não implica reconhecimento da posse da agravante, mas apenas indica a presença de elementos que, naquele momento processual, sugeriam a probabilidade do direito invocado, sem prejuízo da análise aprofundada quando do julgamento definitivo do recurso.

Na referida decisão, apenas se mencionou que haviam documentos que traziam indícios de probabilidade do direito, todavia, quando do julgamento do mérito do recurso, considerou-se que a prova produzida pelo autor/agravado, consistente em título de domínio e documentos que trazem indícios de posse, confirmados por testemunhas, são aptos a autorizar a concessão da tutela possessória na origem.

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia recursal, concluindo pela manutenção da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência em favor do Espólio.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da ação possessória, com análise aprofundada do conjunto probatório, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração e extrapola os limites da cognição própria do agravo de instrumento contra decisão que concede tutela provisória.

A análise aprofundada da posse
ad usucapionem
alegada pela embargante, bem como a valoração exaustiva das provas documentais e testemunhais apresentadas por ambas as partes, será realizada no curso da instrução processual perante o juízo de primeiro grau.

A embargante pretende, na verdade, discutir o próprio mérito da ação de origem, o que não é permitido nesta fase processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração para:

1)
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ENOCK NOVAES RODER para corrigir o erro material apontado e retificar o aresto nos termos expostos acima.

2)
REJEITO
os embargos de declaração opostos por MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025